Tribunal: TJSP
Processo: 2127219-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes. Artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código do Código Penal.
2-) Prisão preventiva. Legalidade e imprescindibilidade da constrição cautelar já analisadas por esta C. Corte e que não comporta novo pronunciamento.
3-) Dispensabilidade de fundamentação

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes. Artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código do Código Penal.
2-) Prisão preventiva. Legalidade e imprescindibilidade da constrição cautelar já analisadas por esta C. Corte e que não comporta novo pronunciamento.
3-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agentes, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Pedido de liberdade, em razão da pandemia (Covid-19). Impossibilidade de conhecimento da matéria, ante a ausência de elementos que indiquem análise pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
6. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
7-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000556291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127219-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que em que é
impetrante doutor ANDRÉ APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS E MARCOS DE
PAULA e Paciente FABIO INÁCIO REIS RODRIGUES E VICTOR COELHO DOS
ANJOS.
.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram,
em parte, da impetração e, nessa extensão, denegaram a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3132
Habeas Corpus no 2127219-64.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Impetrante: doutor Marcos de Paula e André Aparecido Vieira dos Santos
Pacientes: Víctor Coelho dos Anjos e Fabio Inácio Reis Rodrigues
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão
preventiva dos pacientes. Artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput,
ambos do Código do Código Penal.
2-) Prisão preventiva. Legalidade e imprescindibilidade da constrição cautelar
já analisadas por esta C. Corte e que não comporta novo pronunciamento.
3-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão
cautelar de agentes, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto
preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão
preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a
exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada
de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Pedido de liberdade, em razão da pandemia (Covid-19). Impossibilidade de
conhecimento da matéria, ante a ausência de elementos que indiquem análise pelo juízo "a
quo", sob pena de supressão de instância.
6. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
7-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício Victor e Fábio, presos preventivamente por suposta prática do crime disposto
no artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Alega o i. impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal imposto aos
pacientes decorre de decisão desprovida de fundamentação idônea porque, amparada
somente na gravidade abstrata do crime que lhes foi atribuído, indeferiu o pedido de
liberdade, a despeito dos predicados que ostentam e da possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas (CPP, art. 316). Pondera, ainda, a situação emergencial
decorrente da pandemia de coronavírus.
Pede-se, pois, a libertação, com expedição de alvará de soltura clausulado.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 87/90) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 93).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 96/100).
II Fundamentação
A impetração deve ser parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
Por proêmio, consigne-se que a necessidade e legalidade da prisão
processual já foram analisadas no bojo do Habeas Corpus no
2099312-17.2020.8.26.0000, também impetrado em favor dos pacientes, de minha
relatoria, mesmo porque, por ocasião do julgamento respectivo, aos 26.6.2020, esta C.
11a Câmara de Direito Criminal se pronunciou - à exaustão - sobre a imprescindibilidade
da manutenção da prisão processual, matéria que, como sabido, passa pela análise de
indícios de autoria e prova de materialidade da infração penal (cf. v. acórdão reproduzido
por cópia a fls.), de modo que a impetração sequer comporta conhecimento, na parcela.
Não bastasse, consta da decisão do Juiz a quo não ter havido modificação
fática com relação ao cenário apresentado quando da decretação da custódia processual,
conforme trecho que segue: (...) A demonstração de primariedade, residência fixa e
profissão definida por parte do agente do delito, não é suficiente para a obtenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
liberdade, pois ele já ostentava tais condições quando, em tese, se envolveu nesse crime
extremamente grave. (...) Outrossim, há indícios de autoria, conforme depoimentos das
testemunhas no inquérito policial (fls. 03/11) e auto de reconhecimento de pessoa (fls.
07). É por esta razão que a jurisprudência que preconiza a soltura a pretexto de não
descrição de gravidade concreta deve ser vista com temperamentos, com as devidas
vênias aos entendimentos divergentes, pois em síntese, todo roubo é concretamente
grave. Basta a leitura dos fatos para esta conclusão. O Poder Judiciário não pode
fechar os olhos a esta realidade. A superlotação de penitenciárias não é
responsabilidade deste Poder, mas sim da inércia do Poder Executivo em providenciar
novos presídios. Não pode o Poder Judiciário assumir postura laxista, é preciso
responder a anseios sociais e realizar interpretação desta forma também não é
abandonar garantias processuais, mas simplesmente evidenciar que no roubo a
gravidade concreta é em suma sua gravidade abstrata, pois a vítima ou sofre de
violência ou grave ameaça e neste caso concreto esta ameaça se deu inclusive com
emprego de arma. É por esta razão que indefiro o pedido de liberdade provisória (fls.
83/84).
Destarte, não se vislumbra coação ilegal alguma decorrente da manutenção
da custódia cautelar dos pacientes na decisão, pois suficientemente fundamentada, nos
termos dos artigos 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias
concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em
ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP – 5 T. – Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p.
9.4.2007).
Acrescente-se que o crime é grave, roubo (agravado), crime com violência e
grave ameaça à pessoa, esse cenário denota a excepcional periculosidade dos pacientes e
o patente risco que suas liberdades representaria à ordem pública, bem assim,
necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal. Não se mostra aconselhável,
portanto, que retornem, por ora, ao convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo apurado nestes autos teria sido
praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes e as recorrentes
seriam apontadas como integrantes de associação criminosa especializada no
cometimento de crimes de roubo à mão armada. 3. O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime
fora praticado, como ocorreu neste caso.” (STJ - RHC 115.818/PR – Quinta Turma -
Relator Ministro Ribeiro Dantas – J. 22.10.2019 - DJe 30.10.2019)
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como a
primariedade e possuírem residência fixa, não constituem impeditivos à decretação ou
manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
Ademais, é pertinente lembrar, ainda, que o habeas corpus, dado seu rito
especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas
relacionados ao mérito da ação penal, mesmo porque demandam exame minucioso de
fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após
regular instrução criminal e manifestação das partes.
No mais, inexiste, ainda, qualquer indicativo de que o pleito de concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
de liberdade provisória, em razão do contexto de disseminação do "novo coronavírus"
(Covid-19), tenha sido apreciado pelo e. juízo a quo, circunstância que impede o
pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob risco de supressão de instância
e violação ao duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência:
"Tráfico transnacional de drogas e uso de documento falso. Pleito de
substituição da prisão preventiva por domiciliar. "Destaca que o paciente é idoso e sofre
de hipertensão, estando no grupo de risco da pandemia de coronavírus - Covid 19". "O
impetrante deve submeter ao Juízo de origem o reexame da situação prisional do
paciente, em razão da publicação da Recomendação n. 62 do CNJ, e, somente em caso
de indeferimento, dirigir-se a esta Corte, sob pena de supressão de instância." Habeas
Corpus não conhecido. (TRF4 - Habeas Corpus no 5011816-41.2020.4.04.0000 - rel.
Cláudia Cristina Cristofani - Decisão Monocrática; j. 25.3.2020).
"Habeas corpus não é meio idôneo para a concessão de benefícios em
sede de execução quando, como no presente caso, se faz imprescindível aprofundada
análise dos requisitos de ordem subjetiva". Além disso, "não há nos autos qualquer
informação sobre a decisão MM. Juízo a quo a respeito do pedido" e "eventual análise
da matéria por este Tribunal implicaria em inadmissível supressão de instância".
Ordem indeferida. (TJS - Habeas Corpus no 2057610-91.2020.8.26.0000 - rel. Álvaro
Castello - Decisão Monocrática - j. 30.3.2020).
Sem prejuízo, acrescente-se que tampouco existe nos autos documentos
suficientes para se aferir o estado de saúde dos pacientes ou do lugar em que se
encontram recolhido. Deve-se ponderar entre a segurança pública e a saúde individual.
Por m enquanto, predomina aquele direito.
Repita-se:
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que coronavírus não é “habeas
corpus”, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um
remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança
pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com
outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação
preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional,
sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-
se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para
resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-
existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da
autoridade apontada como coatora” (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz - 25.5.2020).
O Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto "medidas
adotadas visando o combate à disseminação do COVID 19, no sistema prisional
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo
César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados
com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já
adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas,
o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção
das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
coronavírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização
e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em
25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada
um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5)
unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e
cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados
à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público
externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às
fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Coronavírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário será
contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e
servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do
esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está
em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao
sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja,
continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos.
Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os
custodiados.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária
tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa
de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais
maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que cada
um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter mente que não está sob
a fiscalização do Estado sem motivo.
Finalize-se, com outra informação dada recentemente:
Em outro ofício, de 13.7.2020, o Secretário da Administração
Penitenciária
informa
ao
Excelentíssimo
Corregedor
Geral
da
Justiça,
Desembargador Ricardo Mair Anafe, sobre o impacto da COVID-19 no sistema
prisional paulista, mantém-se duas vertentes de ações implementadas desde o início,
restritivas e de higienização, para garantir a segurança das condições de saúde do corpo
funcional e das PPL. Testes rápidos (TR) estão sendo aplicados desde 15 de junho, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Servidores e custodiados submeteram-se
e foi identificada a presença de "surto" da doença (a existência de dois ou mais casos no
mesmo local). O TR positivo indica a presença de anticorpos no organizamos que já
manteve contato com o coronavírus e, complementarmente, essas pessoas são
submetidas ao teste RT-PCR para a detecção da presença do vírus nesse organismo.
Todos os que testaram positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto de distanciamento e observação exigidos, ao passo
em que aumentam a população imunizada. A taxa de mortalidade no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre servidores 2,71% e dos presos 0,96 %, muito abaixo da
população em geral. A recuperação de enfermos é de 55% no índice mundial, 60% no
brasileiro e, no sistema penitenciário, 80,67% para servidores e 89,35% para os presos,
numa clara indicação de acerto das medidas adotadas.
A eficácia em prevenir e cuidar dos custodiados está eficaz, não sendo
necessária possível descontinuidade do processamento, com a manutenção do
encarceramento.
III - Conclusão
Ante o exposto, conhece-se, em parte, da impetração e, nessa extensão,
denega-se a ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.